Tribunal: TJSP
Processo: 1004405-10.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos - Improcedência – Apelação do autor: recurso desprovido de ataque específico à fundamentação da r. decisão recorrida – Argumentações genéricas acerca do direito à revisão contratual - Não atendimento ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil – Apelação do réu: Cobrança de tarifa

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos - Improcedência – Apelação do autor: recurso desprovido de ataque específico à fundamentação da r. decisão recorrida – Argumentações genéricas acerca do direito à revisão contratual - Não atendimento ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil – Apelação do réu: Cobrança de tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço – Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução devida – Apelação do requerente não conhecida e recurso do réu desprovido, com majoração da verba honorária.